Tribunal: TJMT
Processo: 1007176-06.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1007176-06.2018.8.11.0000
RECORRENTE BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO GRECOVEL VEICULOS LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 26562976) interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado (ID 6908208):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS PELA CONTADORIA JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR – PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AO VALOR INCONTROVERSO – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Cabível o prosseguimento da execução apenas quanto ao valor que a agravante entende como devida e, portanto, como incontroversa, não resultando em nenhum prejuízo para a parte. Para a condenação por litigância de má-fé, é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte.” (N.U 1007176-06.2018.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2019)
Os Embargos de Declaração ID 7276269 foram desprovidos conforme ementa de ID 20328494.
Alega violação aos artigos 469, 504, 523 e 524, do Código de Processo Civil, aduzindo a inexistência de coisa julgada material sobre o encadeamento dos contratos e consequente higidez do valor calculado pelo assistente técnico, cerceamento de defesa pela não apreciação dos quesitos suplementares apresentados para infirmar as conclusões do laudo pericial sobre as supostas amortizações realizadas e, impossibilidade de início de cumprimento de sentença de ofício, com o ônus da multa e os honorários advocatícios.
Recurso tempestivo (ID 27561478) e preparado (ID 27566465).
Contrarrazões juntadas conforme ID 29048460.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação ao artigo 469 do CPC, a parte Recorrente defende a ocorrência do cerceamento de defesa, pela não apreciação dos quesitos suplementares apresentados para infirmar as conclusões do laudo pericial sobre as supostas amortizações realizadas.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERE OU INDEFERE A PRODUÇÃO DE PROVAS. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ADMINISTRATIVO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. AFERIÇÃO. DESNECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE PERÍCIA ECONÔMICO-CONTÁBIL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. INCIDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – [...] IV - O tribunal de origem, a partir do exame das cláusulas do contrato, ainda, após minuciosa análise dos elementos fáticos contidos nos autos, consignou acerca da desnecessidade de elaboração de perícia econômico-contábil para se aferir a metodologia adequada para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, de modo que rever tal entendimento, com o objetivo de acolher a pretensão recursal, demandaria necessária interpretação de cláusula contratual, além do imprescindível revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 desta Corte.
V - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que há cerceamento de defesa quando o juiz indefere produção de prova requerida e julga improcedente o pedido por falta de provas, o que não ocorreu no caso em questão.
VI - Esta Corte é assente no sentido de que o juiz é o destinatário da prova e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado, bem como que a revisão das conclusões do tribunal de origem nesse sentido implicariam em reexame de fatos e provas.
VII – [...] IX - Agravo Interno improvido.” (AgInt no REsp 1708154/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018) (g.n.)
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao artigo 504 do CPC, em que a parte Recorrente busca dirimir a inexistência de coisa julgada material sobre o encadeamento dos contratos e consequente higidez do valor calculado pelo assistente técnico, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PEDIDO DE DEMOLIÇÃO. IMPOSIÇÃO AO DNIT DO ÔNUS DE PROVIDENCIAR OS MEIOS ADEQUADOS PARA REMOÇÃO DE BENS E PESSOAS OCUPANTES DO IMÓVEL, POR OCASIÃO DA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. FAIXA DE DOMÍNIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126 DO STJ. ALÍNEA "C" PREJUDICADA.
1. [...] 2. Em relação à coisa jugada, o Tribunal de origem consignou: "verifica-se que não há que se falar em violação à coisa julgada, sendo possível, na execução da sentença, apreciar a questão do transporte das pessoas, que, aliás, se deu em razão da certidão do Senhor Oficial de Justiça, na qual atesta que não foi possível proceder à demolição, porque a parte autora não providenciou os meios necessários e, também, pelo fato de o imóvel estar ocupado por pessoas em estado de "vulnerabilidade social" com crianças pequenas, desempregados e sem condições de conseguirem outro lugar para morar"(fl. 171, e-STJ).
3. A análise proposta pelo insurgente acerca da existência ou não de coisa julgada exceder as razões colacionados no aresto hostilizado, o que implicar revolvimento do contexto fático-probatório. Assim, incide, na espécie, o óbice da Súmula 7 do STJ.
4. [...] 5. Ademais, o Tribunal a quo decidiu a causa com base em argumentos constitucionais e infraconstitucionais. No entanto, a parte recorrente interpôs apenas o Recurso Especial, sem discutir a matéria constitucional, em Recurso Extraordinário, perante o excelso Supremo Tribunal Federal. Aplica-se, na espécie, o teor da Súmula 126 do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "é inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário." 6. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 7. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1778136/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019) (g.n.)
Por último, atinente à alegada afronta aos artigos 523 e 524 do CPC, a qual almeja elucidar a impossibilidade de início de cumprimento de sentença de ofício, com o ônus da multa e os honorários advocatícios, é necessário o exame das provas dos autos.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTE EXCESSIVA E DESPROPORCIONAL. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE REDIMENCIONAMENTO. ALTERAÇÃO POR ESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o artigo 461 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao art. 537 do NCPC) permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Precedentes.
2. A alteração das astreintes, após o redimensionamento efetuado pela Corte a quo, com base nas peculiaridades do caso, encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Casa.
3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1501420/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 06/11/2019) (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de janeiro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX